Tribunal: TJDFT
Processo: 0716771-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRANTE DE GRUPO QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS E OUTROS CRIMES. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública em razão dela ser integrante de organização criminosa voltada para o comércio ilícito de entorpecentes, que movimentava grande quantidade de drogas na região, com divisão de tarefas entre os integrantes do bando.
2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
3. A presença de condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
4. Independentemente de a paciente ser ou não integrante do grupo de risco da COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas e com respaldo nas experiências positivas e negativas.
5. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a prisão preventiva da paciente.